Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS.
1. Indevida requisição de dados ao CENSEC, que não é ferramenta de consulta de bens penhoráveis.
2. Não é necessária a intervenção judicial para a pesquisa de imóveis rurais, via ofício ao INCRA.